Tribunal: TJES
Processo: 5002996-88.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002996-88.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VENILDA MONTEIRO
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002996-88.2023.8.08.0030

RECTE.: VENILDA MONTEIRO

RECDO.: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ROMPIMENTO DE ADUTORA. CONSUMIDOR COM SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR VÁRIOS DIAS. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais informando que o fornecimento de água em sua residência foi suspenso no período de 29 de novembro de 2022 a 06 de dezembro de 2022 por má gestão da empresa requerida. Busca com a presente ação indenização a título de danos morais. Apresentou recurso inominado ao ID. 5621775.

Tese da ré

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID. 5621778, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 5621769) dispôs que:
“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta por VENILDA MONTEIRO em face do
SAAE LINHARES,
por completa falta de provas
, RESOLVENDO O MÉRITO
nos termos do art. 487, inc. I do CPC
e JULGANDO EXTINTO
o presente processo”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Não há que se falar em nulidade do julgado por cerceamento de defesa, face a completa desnecessidade da produção de prova testemunhal para a demonstração dos fatos narrados na inicial, sendo a prova documental produzida mais do que suficiente para a formação do convencimento do magistrado.

De mais a mais, o saneamento do feito previsto no CPC não se aplica nos processos que seguem o rito da lei n. 9.099/95, por ausência de previsão específica, considerando que o CPC possui apenas aplicação subsidiária.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Destaco, inicialmente, que o fornecimento de água é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação; são serviços essenciais todos aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

O rompimento da tubulação de fornecimento de água foi amplamente divulgado na imprensa, conforme diversas matérias jornalísticas constantes à inicial (ID. 5621747), e a parte autora comprova que o local em que reside (Bairro Interlagos, conforme comprovante ao ID. 5621750) foi demasiadamente prejudicado pelo ocorrido.

Nesta seara, entendo que o defeito da prestação do serviço fica caracterizado pela demora no conserto da tubulação rompida, fazendo com que o bairro tivesse suspenso o fornecimento de água.

Não há dúvidas de que o sistema de fornecimento pode romper por várias causas e, por conta disso, a empresa requerida deve estar sempre preparada para proceder ao seu conserto imediatamente, e não deixar as pessoas sem água por muitos dias, como ocorreu no caso dos autos. O ato ilícito praticado pelo réu está consubstanciado no fato da demora do conserto da tubulação rompida, fazendo com que a parte autora ficasse oito dias sem o fornecimento de água, ainda que mencione, na defesa, ter enviado carro pipa para amenizar a situação.

Existe prova suficiente nos autos que a demora no reparo não decorrera das fortes chuvas na região, mas a própria dificuldade (falha) da recorrida em localizar o ponto de rompimento. O documento ao ID 5621753 é nítido ao mostrar que inexistia qualquer tipo de inundação que estaria atrapalhando os serviços dos prepostos da requerida.

Assim, presentes os requisitos que autorizam a indenização pretendida e, com base nos arts. 37, § 6º da Constituição Federal, nos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil e nos arts. 14 c/c o art. 6º, VI do Código de Defesa do Consumidor, a reparação extrapatrimonial prospera.

No tocante a indenização por danos morais, entendo verificada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ré, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos.

Entendo que a indenização por danos morais seja devida no caso em análise, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data, conforme súmula 362 do STJ. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)